Tribunal: TCU
Processo: 045.540/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de contrato de repasse que tinha por objeto a pavimentação de vias no referido ente federativo. Exame de mérito do processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da União, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 746.075, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, e que tinha por objeto a pavimentação de vias no referido ente federativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Lúcio Flávio Bezerra de Brito e Maria do Socorro Cardoso, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Lúcio Flávio Bezerra de Brito e Maria do Socorro Cardoso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 17.428,85 28/11/2011 9.3. aplicar aos Srs. Lúcio Flávio Bezerra de Brito e Maria do Socorro Cardoso, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, no valor individual de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.